Tribunal: TJBA
Processo: 8007022-13.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007022-13.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES CEZAR NOBREGA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA ROCHA, NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por MOISES CEZAR NOBREGA contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, à luz do equilíbrio contratual, boa-fé objetiva e vedação à venda casada.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,65% ao mês) está abaixo da taxa média de mercado (1,95% ao mês), afastando a alegação de abusividade, conforme entendimento consolidado no Tema 29 do STJ.

A cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 499,93) é válida, pois foi comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação de bem (R$ 599,00) mostra-se abusiva por ausência de comprovação de serviço técnico compatível com o valor cobrado.

A contratação dos seguros (prestamista e de acidentes pessoais) com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, de forma simultânea à operação de crédito e com cobrança direta no valor financiado, caracteriza venda casada.

As cobranças indevidas (R$ 599,00 + R$ 539,77 + R$ 3.087,26 = R$ 4.226,03) devem ser restituídas em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC e entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Reconhecida a nulidade parcial do contrato, impõe-se o recálculo do valor financiado, com a exclusão dos encargos abusivos.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior proporção da Apelada, fixam-se os ônus sucumbenciais em 60% para a instituição financeira e 40% para o consumidor, com suspensão da exigibilidade em relação a este último.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de juros remuneratórios inferiores à média de mercado, não configurando abusividade. É abusiva a tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação de serviço compatível com o valor cobrado. Configura venda casada a contratação compulsória de seguros vinculados à operação de crédito, com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29); EAREsp 676.608/RS; Tema 958/STJ; Súmulas 5 e 7/STJ; Súmula 596/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8007022-13.2024.8.05.0229
da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MOISES CEZAR NOBREGA

e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA